Tribunal: TJPA
Processo: 0803956-58.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12337 - Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803956-58.2022.8.14.0000

REQUERENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA

REQUERIDO: JUIZ DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº 0803956-58.2022.8140000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

REQUERENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: WARLLYSON DOS SANTOS FIUZA – OAB/PA Nº Nº 11.734

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE LATROCÍNIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL (ART.157, § 3º, IN FINE, ART. 288, “CAPUT”, C/C ART. 63, II, “H”, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.

2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.
Nessa linha de raciocínio, a revisão criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA
e
IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
23
de maio de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803956-58.2022.8140000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

REQUERENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: WARLLYSON DOS SANTOS FIUZA – OAB/PA Nº 11.734

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, requerida por
REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA
, com fundamento no art. 621, e seguintes do Código de Processo Penal, por intermédio de advogado constituído, condenado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, pelo crime tipificado no art. 157, § 3º, c/c art. 63, II, “h”, todos do CPB.

Na petição inicial, a defesa do requerente (ID.8745066), pugnou pela concessão da justiça gratuita em razão de sua hipossuficiência; revogação da prisão preventiva, para que o requerente possa aguardar o trâmite da presente ação em liberdade e anulação da sentença penal condenatória, objetivando: a) a absolvição quanto ao crime em comento, uma vez a inexistência dos fatos alegados na denúncia, assim como a inexistência de autoria delitiva.

Foram acostados documentos à exordial.

Sustenta o requerente, em linha gerais, que o édito condenatório se baseou em investigação totalmente errada e equivocada, pois de acordo com o depoimento do requerente, onde nega sua autoria, bem como o fato do magistrado deixou de se manifestar sobre a tese da defesa, gerando assim nulidade da respectiva sentença condenatória

Suscita ainda inexistir elementos de provas para acusação, tendo em vista que o depoimento prestado pela testemunha Jorge Campelo Nascimento, onde alegou não tem certeza sobre o reconhecimento do paciente desta ação revisional, em participação delitiva.

Noutro ponto a defesa junta declaração de testemunha Claudiceliane Abreu Rosa que prova que o Senhor Reginaldo foi preso por suposta prisão em flagrante que foi relaxada posteriormente pelo juíza de direito da comarca de Imperatriz a Doutora Cleonice Conceição do Nascimento, por Num. 8805146 - Pág. 1, por fato que não participou, depondo inclusive que o Senhor Reginaldo foi receber dinheiro proveniente de fruto de serviço seu, de mecânico, contudo infelizmente, na casa de seu cliente houve batida policial, que forçou um suposto prisão em flagrante de todos que estavam no local.

Alega ainda que tal medida só serviu para identificar as pessoas nominadas no presente local e instruir o processo investigativo no Estado do Para, momento que o Senhor Reginaldo teve sua foto tirada e levada a forçar um suposto reconhecimento fotográfico que não foi feito da forma que determina nosso ordenamento jurídico penal vigente. Pois para que o reconhecimento fotográfico seja válido, o reconhecimento pessoal deve seguir diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Por essas razões, o requerente pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos do cumprimento da pena até a decisão final, com a concessão da justiça gratuita, em virtude de não poder arcar com as custas e despesas processuais, periciais e de honorários advocatícios; a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura; e no mérito, a nulidade da sentença, com a respectiva absolvição, com a fixação de justa indenização pelos prejuízos sofridos e a intimação do advogado habilitado para proferir
sustentação oral.

Acostou documentos aos autos.

Nesta instância superior
(ID.9174381), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Geral de Justiça Dr. César Bechara Nader Mattar Jr., pronunciou-se pelo
IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL,
interposta em favor de
REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA
, eis que busca , apenas, o reexame da questão fática já analisada em sede de decisão de primeiro grau, não atendendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento prevista no art. 621, do Código de Processo Penal
.

É o relatório.

Encaminhem-se à Revisão, bem como inclua na pauta da Sessão de videoconferência.

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, por entender presentes os seus pressupostos de admissibilidade, estando devidamente instruída com certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória, e apontando como fundamento o art. 621, os incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Adianto que não assiste razão ao requerente.

O revisionando pretende a desconstituição do Acórdão Nº 119.236 (id.8746739), que manteve a sentença condenatória que o condenou o requerente as penas do art. 157, § 3º,
in fine
, e art. 288, c/c art. 63, II, “h”, c/c art. 69, todos do CPB em 29 (vinte e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para absolvê-lo, sob o fundamento que a
sentença condenatória se deu contra as evidências dos autos, razão pela qual deva ser absolvido do crime imputado.

Inicialmente, cumpre salientar que a revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, conforme o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudências pátrias, com respaldo constitucional, de natureza constitutiva e
sui generis
, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário.

É importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, disposto no art. 621 do CPB:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II

- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Nesse contexto, em decorrência de seu caráter excepcional, a sua previsão legal tem natureza taxativa, compreendendo apenas o rol elencado no supratranscrito art. 621 do CPP, porquanto visa desconstituir erros em sede de decisões irrecorríveis.

De uma análise dos autos, constata-se que todos os argumentos enfatizados na presente ação já foram discutidos amplamente, pela 3ª Turma de Direito Penal, conforme se evidencia do acórdão nº 119.236 prolatado, não tendo a parte requerente trazido qualquer matéria nova que contrarie a decisão que o condenou as penas do art. 157, § 3º,
in fine
,

art. 288, c/c art. 63, II, “h”, c/c art. 69, todos do CPB .

Com efeito, da leitura da sentença e do acórdão impugnado, constata-se que toda a matéria relativa ao mérito da causa foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau e pela 3ª Turma de Direito Penal, onde por unanimidade entenderam ter ficar comprovado que o nacional
REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS
foram autores do crime tipificado no
art. 157, § 3º,
in fine
,

art. 288, c/c art. 63, II, “h”, c/c art. 69, todos do CPB
.que teve como vítima Antônio Viana Galvão

ocorrido em
14/02/2002
.

Segundo relatado na Denúncia,

no dia 14/11/2002, por volta de 13h00, no Município de Brejo Grande do Araguaia, no qual o requerente, juntamente com outros 5 indivíduos, fortemente armados, com escopeta, pistolas e fuzil AR-15, tomaram de assalto o posto do BANPARÁ e de lá subtraíram a importância de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Ao saírem do estabelecimento bancário, o grupo fez várias pessoas reféns e atirou na cabeça da vítima Antônio Viana Galvão, que foi a óbito, imediatamente.

As testemunhas que foram feitas reféns e ficaram, por esse motivo, um tempo em contato com os assaltantes, reconheceram-nos por intermédio de fotografias na delegacia de polícia, bem como em juízo.

Na data dos fatos, os autores do crime conseguiram fugir, em dois veículos roubados, liberando os reféns, em seguida.

Posteriormente, na data de 21/11/2002, na Cidade de Imperatriz-MA, uma equipe de policias civis, dirigiu-se até a Rua Alagoas, para entregar uma intimação ao indivíduo conhecido por LOURIVAN, que estava sendo investigado pela prática de um outro assalto ocorrido no Posto de Combustíveis São Cristovão II. Quando a equipe de policiais chegou na residência, foi atendida por uma mulher que não quis abrir o portão e declarou que estava sozinha com o seu filho, mas recebeu a intimação por uma fresta do portão. O policial civil, entretanto, ao entregar o documento, visualizou pela brecha do portão que, dentro do imóvel estavam várias pessoas, entre elas LEANDRO, TOINHO E JEFFERSON, que estavam sendo procurados pelo assalto ocorrido no posto do BANPARÁ, no Município de Brejo Grande do Araguaia.

Dessa forma, o policial chamou reforço e, foram encontrados no interior da residência, as pessoas de ALAÉRCIO, o revisionando REGINALDO, TOINHO, LEANDRO E JEFFERSON. Além dessas pessoas, foi localizado no forro da residência elevada quantia em dinheiro, em notas novas e sequenciadas, em sua maioria no valor de R$ 5,00, indicando que eram provenientes do roubo ao BANPARÁ.

De fato, após as testemunhas ouvidas durante a instrução processual, oitiva dos acusados e as demais provas carreadas aos autos, não restou qualquer dúvida quanto a materialidade e autoria delitiva do delito, pois de acordo com as declarações prestadas por
JORGE CAMPELO DO NASCIMENTO
, em juízo, ocasião que afirmou que reconheceu por fotografia, em delegacia o revisionando REGINALDO como um dos acusados que assaltaram o banco BANPARÁ, uma vez que o acusado na hora do assalto, manuseava as armas, juntamente com ADRIANO e lhe dava cobertura.

Os relatos prestados pela referida testemunha são coerentes e contundentes, em relação a participação do acusado/revisionando no crime imputado, vez que ele prestou as declarações repetindo sempre o mesmo relato, sem contradição.

Observa-se que o magistrado de primeiro grau, acolheu a versão dos fatos, proposta pela acusação, condenando o acusado/revisionando como um dos autores do crime praticado contra o BANPARÁ.

Em que pese os argumentos do requerente, quanto a negativa de autoria, e a alegação de que se encontrava na residência, localizada na
Rua Alagoas, quando da abordagem policial, para receber um serviço do conserto do veículo de propriedade de JEFERSON
SOARES DE ANDRADE, tais argumentos são inconsistentes, tendo em vista o próprio JEFERSON, em seu interrogatório, negou ter solicitado serviço de mecânica por REGINALDO.

As provas colhidas indicam, sem dúvida, que o revisionando incorreu na prática do delito em discussão, restando comprovada a autoria e materialidade delitiva, pela coesão do depoimento da testemunha que presenciou a ação delituosa, nada há nos autos que contrarie o desconstitua suas declarações.

Quanto à alegação da defesa que não houve o reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP quanto ao reconhecimento do revisionando,
não assiste razão
,
vez que houve o reconhecimento pela testemunha, tanto em delegacia como em juízo, sendo válido o ato realizado de forma diversa, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

As jurisprudências das Cortes Superiores entendem que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova
.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ sobre o tema:

“ (...) III - In casu, consta que o eg. Tribunal de origem asseverou que a condenação do paciente fundamentou-se não apenas no
reconhecimento

fotográfico durante o inquérito e em Juízo, mas também na prova oral colhida em sede judicial, submetida ao crivo do contraditório, o que afasta a pecha de nulidade da sentença, sob alegação de que teria se baseado unicamente no
reconhecimento

fotográfico. IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)
.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento

fotográfico na Delegacia
, e em juízo pela testemunha
JORGE CAMPELO DO NASCIMENTO
,
onde reconheceu o acusado/revisionando REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, como sendo a pessoa que manuseava as armas, juntamente com ADRIANO e lhe dava cobertura.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"

(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Ressalte-se ainda

os depoimentos d
as vítimas
Alciene do Socorro de Melo Martins, Bruna Santos de Souza, Daniele Monteira Egues, Gabriela Costa de Souza e João Carlos Silva Guedes
, embora não tenham sido ouvidas em juízo, seus depoimentos prestados na delegacia (IDs. 7038002, 7038003, 7038005) corroboram com os depoimentos prestados em juízo, pelas ofendidas
RYAN
,
CAMILA, GILVAN e HERBERT,
inclusive
DANIELE e JOÃO CARLOS
reconheceram por fotografia, os apelantes
JOÃO CLÁUDIO e EDIVALDO
como autores do assalto ocorrido na instituição, enquanto que as ofendidas
GABRIELA, ALCIENE e BRUNA
reconheceram
EDIVALDO
, o que ratificam com as informações prestadas pelos ofendidos ouvidos em juízo

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

De acordo com IPL, a testemunha procedeu o reconhecimento do acusado/revisionando REGINALDO, como sendo um

dos autores do roubo, ocorrido no BANPARÁ em 14/11/2002, não havendo qualquer dúvida, inexiste qualquer elemento que fragilize suas declarações.

A aplicação do
In Dubio pro reo

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do revisionando.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado

Por outro lado, a alegação que a condenação foi c
ontrário à evidência dos autos, já
foi objeto de análise quando do julgamento da apelação criminal, o que demonstra o objetivo claro do requerente de ver o reexame, por este Colegiado, de provas constantes no processo originário, hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 621 do CPP, não podendo ensejar, portanto, a desconstituição da coisa julgada.

O que se observa é que a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Colegiado, com o fim de absolver o requerente, fazendo valer esta ação como uma terceira instância, o que é vedado em sede revisional.

Nessa linha de raciocínio, a revisão criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe revisão criminal para a reanálise das provas já examinadas em primeiro e segundo graus.

(TJ-RO - RVCR: 00066288920188220000 RO 0006628-89.2018.822.0000, Data de Julgamento: 17/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019)

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO APRESENTADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO CONDENADO. AUSÊNCIA DE FORMATAÇÃO JURIDICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE FATO NOVO. SIMPLES REEXAME DE QUESTÕES TRATADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. O presente pleito revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP. Ausente prova nova, o pedido, apresentado pelo próprio condenado, que não obteve formatação jurídica pela Defensoria Pública, se restringe a reabrir discussão sobre matéria já analisada em apelação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 70078619301, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 15/03/2019).

Por todo o exposto, considerando que a parte autora apenas tenta rediscutir matéria já analisada anteriormente pela 2ª Turma de Direito Penal, e, ante a a
usência de fatos novos que justifiquem a desconstituição da decisão do colegiado, julgo
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Belém/PA,
23
de maio de 2022

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/05/2022